Tribunal: TJSP
Processo: 2150551-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de coronavírus - Medida que não é cabível sem instauração do contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente, inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão escolar - Necessidade de consideração da renda familiar do recorrente e das contas da escola para se concluir

Ementa:
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de coronavírus - Medida que não é cabível sem instauração do contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente, inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão escolar - Necessidade de consideração da renda familiar do recorrente e das contas da escola para se concluir se houve ou não desequilíbrio econômico capaz de determinar alteração do contrato por ordem judicial - Provas que não se encontram nos autos - Momento delicado em que é melhor negociar do que perder mais um aluno aumentar a evasão escolar - Pedido de bolsa de estudos que é meio adequado para a solução da questão, sequer aventado nas razões recursais - Possível o depósito do valor incontroverso das mensalidades, contudo, sem o condão de elidir a mora e tampouco impedir o credor de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis à defesa de seu direito - Não obstante o adimplemento financeiro do contrato de prestação de serviços educacionais pelo agravante, não se evidencia de plano, tenha a recorrida sido a responsável pela suposta impossibilidade de acesso do recorrente à plataforma - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150551-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante WILLIAN
BRUNO ZAMBALDI GUIMARÃES, é agravado INSTITUIÇÃO CHADDAD DE
ENSINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150551-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22210 – Avaré - MCC
2
Voto no 22210
Agravo de instrumento no 2150551-60.2020.8.26.0000
Agravante: Willian Bruno Zambaldi Guimarães
Agravado: Instituição Chaddad de Ensino Ltda.
Comarca: Avaré
15a Câmara de Direito Privado
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades
financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de
coronavírus - Medida que não é cabível sem instauração do
contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente,
inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão
escolar - Necessidade de consideração da renda familiar do
recorrente e das contas da escola para se concluir se houve ou não
desequilíbrio econômico capaz de determinar alteração do contrato
por ordem judicial - Provas que não se encontram nos autos -
Momento delicado em que é melhor negociar do que perder mais
um aluno aumentar a evasão escolar - Pedido de bolsa de estudos
que é meio adequado para a solução da questão, sequer aventado
nas razões recursais - Possível o depósito do valor incontroverso
das mensalidades, contudo, sem o condão de elidir a mora e
tampouco impedir o credor de tomar as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis à defesa de seu direito - Não obstante o
adimplemento financeiro do contrato de prestação de serviços
educacionais pelo agravante, não se evidencia de plano, tenha a
recorrida sido a responsável pela suposta impossibilidade de
acesso do recorrente à plataforma - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
16/17 do instrumento, que dentre outros comandos, indeferiu a tutela antecipada inaudita
altera pars, consistente na revisão do valor da mensalidade e a suspensão da exigibilidade
dos encargos moratórios, ante a ausência de excepcionalidade que possibilite sua
concessão, podendo, todavia, a questão ser reapreciada após a contestação, nos termos do
artigo 311, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Aduz o recorrente ter ajuizado ação de revisão contratual de serviços
educacionais firmado de forma semestral, equivalente ao quinto termo, cujo curso tem
duração de cinco anos, ofertado na modalidade presencial. Diante o Decreto Estadual
no64.879/2020 e Decreto Municipal de Avaré no 5.864/2020, houve a prorrogação do
período de quarentena no período de março de 2020, por prazo indeterminado, consoante
novo Decreto Municipal sob no 5.879/2020. Em razão da pandemia do Coronavirus, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150551-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22210 – Avaré - MCC
3
podendo prever o retorno das aulas presenciais, acabou a instituição de ensino agravada por
modificar a prestação de serviços referente ao curso de direito para o modo EAD - ensino a
distância. Todavia, não houve a estruturação necessária ao oferecimento do curso com
qualidade de mídia e aprendizado. Ante a ineficiência da prestação de serviços e a total
desproporcionalidade da manutenção dos valores cobrados, e a falta de suporte, o contrato
se tornou excessivamente oneroso ao recorrente nos termos em que pactuados. Permite
pelo Código de Defesa do Consumidor a redução dos valores contratados em (cinquenta
por cento) 50%. Por conta da pandemia que assola o país, houve redução da fonte de renda
familiar do recorrente com alugueres, na porcentagem de (quarenta por cento) 40%. Corre
o recorrente o risco de ser impedido de cursar o sexto termo do curso de direito, que se
inicia em agosto de 2020, uma vez que o calendário letivo terá seu prosseguimento, com a
cobrança dos valores primários, nos termos do quanto contratado. Pode ainda, ter negado
seu acesso à conclusão do quinto e rematrícula no 6o termo, bem como seu nome inserido
nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, necessária a suspensão da cobrança de juros
pelo valor integral da parcela referente a junho/2020, bem ainda a redução das
mensalidades para 50% do valor da mensalidade atual. Por fim, requer a suspensão da
cobrança de multa e juros referente à mensalidade de 08 de junho de 2020 e pelo
reconhecimento do depósito de 50% do valor da mensalidade cheia no montante de
R$473,57, valor este incidente sobre o pagamento antecipado até o dia 05 para a obtenção
do desconto, considerados os parâmetros trazido no boleto. Pugna ainda, pela concessão do
pagamento provisório de 50% do valor da mensalidade para o semestre que se inicia em
agosto de 2020, bem como pela abstenção do apontamento de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Indeferido o efeito ativo postulado ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Não se pode negar a difícil situação financeira que a pandemia trouxe a
maior parte das pessoas, que lamentavelmente, perderam os empregos e viram seus ganhos
serem reduzidos a valores muito menores do que antes.
Todavia, sem embargo das razões trazidas pelo recorrente, não considerou a
enorme evasão escolar causada pela pandemia, não havendo prova alguma de que os
ganhos das empresas de educação aumentaram. As escolas possuem uma programação
financeira anual e obrigações com salários, aluguéis etc.
O instrumento adequado para tal situação é o pedido de bolsa de estudos e a
negociação de dívidas e ao menos nesta fase de cognição sumária, não a exigência
unilateral de redução de mensalidades.
A instituição de ensino tem pleno conhecimento de que em casos em que a
renda familiar foi muito reduzida, ou concede bolsa, ainda que parcial, ou perde o aluno
ante evasão pura e simples, trancamento de matrícula ou transferência para outra faculdade,
mas de qualquer maneira, fica com um aluno a menos, o que não interessa para ninguém.
Fosse deferido liminarmente, inaudita altera pars o que pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150551-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22210 – Avaré - MCC
4
recorrente, inúmeros outros pedidos semelhantes viriam e se deferidos, teriam potencial de
quebrar as escolas, que se encontram em dificílima situação financeira pela enorme perda
de alunos causada pela pandemia, o que é público e notório:
“Como consequência da crise financeira e da imprevisibilidade da realidade
caótica que se desencadeou devido à Covid-19, muitos alunos perderam a capacidade
econômica de arcar com os custos de seus estudos. Resultado? Potenciais evasões em
massa”. 1
A Covid-19 trouxe imensos desafios às mais diversas áreas, especialmente
às relações de consumo, haja vista que as medidas do Governo para o enfrentamento da
pandemia resultaram no impedimento da execução total ou parcial dos contratos, o que
fatalmente vem afetando todos os envolvidos na relação consumerista.
A orientação dos órgãos de proteção do consumidor, de maneira geral, é que
as mensalidades nas escolas particulares continuem a ser pagas regularmente durante a
pandemia, inclusive sem solicitações de reembolso, descontos ou cancelamentos dos
pagamentos ao longo da quarentena. O propósito desta orientação é assegurar o
cumprimento dos contratos e proteger os fornecedores (estabelecimentos de ensino),
evitando-se seu fechamento e, sobretudo, preservando os empregos e os salários dos
funcionários destas instituições.
Se de um lado, na visão dos consumidores deve haver descontos diante da
suspensão das atividades presenciais nas escolas, já que os serviços não estão sendo
prestados na modalidade contratada (presencial), bem como, por conta da redução dos
custos com suspensões de contratos, diminuição do consumo de energia, água, alimentos,
suprimentos, cortes de fornecedores, dentre outros fatores, em contrapartida, os
fornecedores alegam que o valor da mensalidade deve ser mantido, tendo como argumento
o alto investimento em tecnologia para fornecer as aulas à distância. Ademais, os custos
com infraestrutura são fixos, a economia proveniente da redução de energia, água e certos
insumos é irrisória. Sem se falar na tentativa de manter o quadro de colaboradores. 2
Recentemente foi publicada no Diário Oficial da União de
18/03/2020 pelo Ministério da Educação a Portaria no 343 de 17.30.2020 que autoriza
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade na
alteração provisória do ensino presencial para o ensino à distância.
Não cabe, ao menos nesta fase de cognição sumária, sem ouvida da parte
contrária, simplesmente impor drástica redução de mensalidades escolares, sendo, todavia,
hora de negociar, para evitar possível decisão final reconhecendo que houve alteração no
equilíbrio econômico do contrato que o pudesse alterar mediante decisão judicial.
Para tanto, haveria necessidade de que o recorrente demonstrasse a redução
considerável na renda familiar e não apenas a apresentação de contrato de locação e
decisão judicial onde se verifica que houve redução de percebimento de valores quanto a
1 Evasão de alunos em tempo de coronavírus: Ações práticas e urgentes https://rubeus.com.br/blog/combate-
evasao-de-alunos-em-tempo-de-coronavirus/
2 https://canaltech.com.br/juridico/como-ficam-as-mensalidades-escolares-durante-a-pandemia-da-
covid-19-164805/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150551-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22210 – Avaré - MCC
5
alugueres recebíveis por seu genitor. Não trouxe aos autos declaração de imposto de renda
ao Fisco, tampouco comprovantes de suas despesas ordinárias, faturas de cartões de crédito
e de conta corrente, referentes aos últimos três meses ao menos, de modo a comprovar que
não tem outros meios de sobrevivência.
Quanto aos valores depositados às fls. 54/55 da origem, enquanto a Justiça
não revisar o contrato, o devido é o que foi avençado.
A princípio e, antes de qualquer revisão, os juros a serem observados são
aqueles que se prometeu pagar e não os que decorrem do arrependimento da parte ou
mesmo de cálculos unilaterais, havendo que se provar antes, de forma cabal, a
arbitrariedade alegada e que a cobrança é indevida, não cabendo em sede de cognição
sumária esvaziar o conteúdo da ação originária.
Todavia, possível o depósito do valor incontroverso das mensalidades,
contudo, sem o condão de elidir a mora e tampouco impedir o credor de tomar as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis à defesa de seu direito.
No tocante à falha da plataforma de estudos ofertada pela agravada, não
obstante o adimplemento financeiro do contrato de prestação de serviços educacionais pelo
agravante, não se evidencia de plano tenha a recorrida sido a responsável pela suposta
impossibilidade de seu acesso. Realmente seria temerário deferir liminar, sem prova segura
da falta da instituição de ensino.
Assim, não há ao menos até o momento demonstração da probabilidade de
direito, prova inequívoca ou verossimilhança das alegações que imponha o acolhimento
liminar da pretensão sem ouvir a recorrida.
Apesar da situação de pandemia vivenciada por toda a sociedade, inviável,
ao menos neste momento, que o Poder Judiciário sujeite a instituição de ensino a promover
uma redução contratual sem ouvi-la.
Esta Corte já enfrentou casos semelhantes:
“Prestação de serviços educacionais - Ação declaratória - Suspensão de
cobrança de mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em razão da pandemia de novo
coronavírus - Tutela provisória - Requisitos ausentes - Agravo de instrumento improvido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097661-47.2020.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020);
“AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
Ausente a probabilidade do direito alegado, fica afastada a antecipação da tutela. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2074076-63.2020.8.26.0000;
Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro:
28/05/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO
DOS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150551-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22210 – Avaré - MCC
6
DE REDUÇÃO DOS GANHOS DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ASSERTIVAS - AGRAVANTE QUE É
PESSOA JURÍDICA E DESEMPENHA ATIVIDADE ESSENCIAL LIGADA AO
ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO - REDE DE SUPERMERCADOS - PLANO DE
SAÚDE QUE É ASSOCIAÇÃO DE PEQUENO PORTE E DEPENDE DA
ARRECADAÇÃO DAS MENSALIDADES, AINDA MAIS EM PLENA CRISE NA
ÁREA DE SAÚDE - AUSENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2100304-75.2020.8.26.0000; Relator: Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator